Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria dos ilícitos previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal, e art. 243 do ECA, imputados na peça acusatória, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confirmou parcialmente a prática dos delitos.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, tal pretensão esbarra na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3. Evidenciada a certeza do acusado quanto à idade da vítima - menor de 14 anos – e a prática dos atos libidinosos, tem-se por configurado o estupro de vulnerável.
4. Recurso conhecido e desprovido.